Tribunal: TJMT
Processo: 1007833-14.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007833-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alteração de capital, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SANDRA MARIA GEORGETO - CPF: 365.599.209-25 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), NABIH FARES FARES - CPF: 921.585.101-10 (APELANTE), MAGIDA FARES FARES - CPF: 393.696.761-04 (APELANTE), HAMED FARES FARES - CPF: 033.203.721-57 (APELANTE), MAHASEN FARES FARES - CPF: 746.482.171-87 (APELANTE), AZIZE FARES FARES - CPF: 036.158.581-07 (APELANTE), FARES HAMED ABOUZEID FARES registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE FARES HAMED ABOUZEID FARES - CPF: 671.787.238-15 (APELANTE), ARLY EDSON DOMINGUES BRIANEZE - CPF: 158.622.169-87 (TESTEMUNHA), ELE MARIA KUHN - CPF: 536.723.809-20 (TESTEMUNHA), ADEMAR GARCIA - CPF: 020.795.598-00 (TESTEMUNHA), NABIH FARES FARES - CPF: 921.585.101-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AZIZE FARES FARES - CPF: 036.158.581-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), AMANDA CAROLYNNE CAMARGO FERREIRA - CPF: 042.439.052-31 (ADVOGADO), BRUNO EDUARDO ALVARENGA CARDOSO - CPF: 054.837.761-86 (ADVOGADO), CAIO MARCELO MESQUITA - CPF: 052.446.061-23 (ADVOGADO), CAMILA COSTA SILVA - CPF: 019.741.012-07 (ADVOGADO), CINDY SCHOSSLER TOYAMA - CPF: 004.716.791-27 (ADVOGADO), HEITOR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 049.708.511-90 (ADVOGADO), MARIA TEREZA FORTES CAPISTRANO SALDANHA - CPF: 030.197.981-24 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO - CPF: 039.284.791-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ESPÓLIO DE FARES HAMED ABOUZEID FARES
(inventariante: NABI HAMEDS FARES)

MAGIDA FARES
FARES

HAMED FARES
FARES

MAHASSEM FARES
FARES

APELAD
A
:

SANDRA MARIA GEORGETO

EMENTA
.
DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
SENTENÇA QUE RECONHECEU A VALIDADE DA TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS SOCIAIS
,
DE
TERMINOU
O RESPECTIVO
REGISTRO DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL PARA
ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
E CONDENOU TODOS OS REQUERIDOS EM VERBAS SUCUMBENCIAIS
.
CITAÇÃO
VÁLIDA
APENAS DO ESPÓLIO. CONDENAÇÃO DO ESPÓLIO E DE TODOS OS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS CORRÉUS. NULIDADE.

AÇÃO AJUIZADA APENAS CONTRA O ESPÓLIO DO SÓCIO QUE VENDEU AS QUOTAS SOCIAIS E RESPECTIVOS HERDEIROS
. TRÊS SÓCIOS NÃO ANUENTES À TRANSFERÊNCIA
DAS QUOTAS
.
SOCIEDADE EMPRESÁRIA E SÓCIOS RELUTANTES NÃO INCLUÍDOS NO POLO PASSIVO DA AÇÃO.

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
SENTENÇA ANULADA. PRELIMINARES ACOLHIDAS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo espólio, viúva meeira e herdeiros contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para que a sentença produzisse os efeitos de declaração de vontade e determinou o registro da 7a alteração contratual perante a JUCEMAT, com condenação em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é válida a decretação de revelia e a imposição de sucumbência, havendo pluralidade de réus, sem citação inequívoca e regular (CPC,
arts
. 238, 239 e 344), inclusive quando utilizada citação por hora certa sem estrita observância do iter legal (CPC, art. 252); e (
ii
) se o provimento pretendido, por incidir sobre alteração do quadro societário e registro, pode ser proferido sem a integração do contraditório por litisconsórcio necessário (CPC,
arts
. 114 e 115), à luz da limitação dos efeitos da coisa julgada a quem integrou a lide (CPC, art. 506) e da disciplina material da cessão de quotas quanto à eficácia perante a sociedade e demais sócios (CC, art. 1.003).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida é
pressuposto
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC,
arts
. 238 e 239) e condição para a formação do contraditório, sendo juridicamente inadmissível impor efeitos de revelia (CPC, art. 344) e condenação sucumbencial
à
pessoas físicas nominalmente demandadas sem citação regular, sobretudo quando a modalidade por hora certa não observa os requisitos do art. 252 do CPC.

4. A pretensão deduzida — reconhecimento d
o direito à transferência de quotas do capital social
e determinação d
o respectivo
registro d
a
alteração
do capital social na Junta Comercial
— ultrapassa a esfera obrigacional entre cedente e cessionária e projeta efeitos no âmbito societário e
registrário
. Portanto,
a utilidade e a eficácia do provimento reclamam a integração do contraditório com todos os sujeitos diretamente afetados,
quais sejam, os sócios não anuentes à transferência e a própria sociedade empresária,

sob pena de prolação de decisão nula
e
ineficaz, em afronta à regra de que a sentença não prejudica terceiros (CPC, art. 506) e à disciplina do litisconsórcio passivo necessário (CPC,
arts
. 114 e 115 e parágrafo único).

5.
A cessão de quotas, sem a correspondente modificação do contrato social com o
prévio
consentimento exigível, não produz eficácia perante a sociedade e os demais sócios (CC, art. 1.003). No caso
em exame,
o contrato social
não foi juntado nestes autos, porém
, os apelantes fazem
referência expressa, em demanda correlata (autos n.o 0020969-03.2018.8.11.0041),
cujo Acórdão destacou a existência de
cláusula contratual (Cláusula Décima) que exigiria prévio consentimento, por escrito, dos demais sócios,
para exercerem o direito
de preferência, circunstância que reforça a necessidade de integração do contraditório com os sujeitos diretamente afetados na forma do litisconsórcio passivo necessário (CPC,
arts
. 114 e 115).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para acolher as preliminares, cassar a sentença e declarar a nulidade do processo a partir dos atos citatórios viciados, determinando o retorno dos autos à origem para regularização das citações, reabertura de prazo para contestação e regularização do polo passivo com inclusão dos litisconsortes necessários.

Teses de julgamento:

“Em ação com pluralidade de réus, é nula a sentença que decreta revelia (CPC, art. 344) e impõe efeitos processuais e sucumbenciais a corréus nominalmente demandados sem citação válida, pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo e de formação do contraditório (CPC,
arts
. 238 e 239).”

“É nula a sentença que, visando produzir efeitos societários e
registrários
(alteração do
capital
social

de sociedade empresária
por meio de
registro de alteração contratual), é proferida sem a integração do contraditório com os sujeitos diretamente afetados, quais sejam, a sociedade empresária e os sócios
não
anuentes, impondo-se a formação de litisconsórcio passivo necessário (CPC,
arts
. 114 e 115), à luz da limitação subjetiva da coisa julgada (CPC, art. 506) e da disciplina da cessão e transferência de quotas
(CC, art. 1.003).”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 238, 239, 252, 344, 355, I, 506, 114, 115 e parágrafo único; CC, art. 1.003 e 1.057.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50177510220238217000 LAJEADO, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Data de Julgamento: 24/07/2023; TJ-MT 10212405020208110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/08/2021; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0582635-28.2016.8 .14.0301, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 03/12/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação
,

interposto
pelo

ESPÓLIO DE FARES HAMED ABOUZEID FARES (inventariante: NABI HAMEDS FARES)
e OUTROS
,
contra sentença (ID
.

334895477
)

proferida pelo Juízo
da
6a Vara Cível da Co
marca d
e
Cuiabá
-MT
que,
nos autos da
Ação
de
Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência movida
por
SANDRA MARIA GEORGETO
,
julgou
procedente
o
pedido
formulado
na
inicial
,
conforme cita-se
:

[...]

Sandra Maria
Georgeto
propôs ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em face do
Espólio de Fares Hamed
Abouzeid
Fares
, representado por seu inventariante Nabi Hamed Fares,
alegando que celebrou com ode cujus compromisso de compra e venda de quotas sociais da empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., no valor de R$ 110.000,00, integralmente quitado mediante cheques, conforme alteração contratual assinada e com firmas reconhecidas pelo falecido e pela maioria dos sócios.

Narrou que, apesar de inúmeras tentativas, a alteração contratual não foi registrada na Junta Comercial por inércia do vendedor, vindo este a falecer em 30.10.2019.

Requereu, com base nos artigos 497 e 501 do CPC, a concessão de tutela provisória para notificação da JUCEMAT e do Cartório de Paz e Notas do Coxipó da Ponte sobre a presente ação, a citação dos requeridos, o deferimento do parcelamento das custas processuais, e,
ao final, a
procedência da demanda para que a sentença produza os efeitos da declaração de vontade não emitida, permitindo o registro da alteração contratual.
Atribuiu à causa o valor de R$ 110.000,00.

Com a petição inicial de ID 50748260, vieram os documentos de ID 50748262 a 50749114.

Na decisão de ID 56769469, foi deferido o pedido de tutela de urgência diante da verossimilhança das alegações quanto à aquisição de 0,50% das quotas societárias da empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., pelo valor de R$ 110.000,00, conforme comprovado por cheques (ID 50748287) e pela Alteração Contratual no 7, assinada pelo de cujus e por nove dos doze sócios, com firmas reconhecidas em cartório (
ID’s
50749095 e 50749102).

Considerou-se presente o perigo de dano, diante da possibilidade de prejuízos à autora quanto à participação societária, lucros e dividendos, e ausente risco de irreversibilidade da medida.

Determinou-se a notificação da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT e do Cartório de Paz e Notas do Distrito do Coxipó da Ponte acerca da existência da ação, bem como que a JUCEMAT se abstenha de proceder a qualquer alteração nas quotas de capital da empresa até o julgamento do mérito.

Ordenou-se, ainda, a citação e intimação da parte requerida para audiência de conciliação, a ser designada, com cumprimento e intimação pelo Sistema de Plantão, conforme art. 5o da Portaria-Conjunta n. 249/2020.

Formalizada as citações, a autora requereu a decretação da revelia dos requeridos, alegando que, embora regularmente citados, não apresentaram contestação no prazo legal, conforme dispõe o artigo 344 do CPC.

Informou que a ação foi proposta contra o espólio de Fares Hamed
Abouzeid
Fares, representado por seu inventariante Nabih Hamed Fares, visando à validação da cessão de 0,50% das cotas da empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá – EPP, formalizada na 7a alteração contratual assinada pelo falecido.

Argumentou que os demandados, apesar de cientes da ação, permaneceram inertes, não comparecendo à audiência designada nem apresentando resposta
. Sustentou que a ausência de contestação deve atrair os efeitos da revelia, inclusive para eventual julgamento antecipado da lide, por tratar-se de matéria unicamente de direito e reiterou os pedidos formulados na petição inicial.

No despacho de ID 169824737, determinou-se o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestação, diante da necessidade de intervenção ministerial.
Após o decurso do referido prazo, com fundamento no art. 12 do Código de Processo Civil, ordenou-se a inclusão do processo na lista de feitos aptos a julgamento, observada preferencialmente a ordem cronológica de conclusão. Determinou-se, ainda, a devida intimação das partes.

O Ministério Público apresentou parecer no ID 191584305, opinando pela necessidade de regularização da representação processual dos herdeiros
Mahasen
Fares
Fares
e Hamed Fares
Fares
, indicados como pessoas com deficiência
. Após relatar os antecedentes do feito, incluindo a celebração da venda de 0,50% das quotas da empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. pela autora Sandra Maria
Georgeto
ao de cujus e a ausência de registro da alteração contratual em vida, o parquet destacou a necessidade de intimação da autora para que informe o endereço atualizado da genitora
Magida
Fares
Fares
, responsável pelos
mencionados herdeiros. Requereu, ainda, a
comprovação documental da incapacidade d
os mesmos
e da condição de curadora especial de sua mãe
, devendo tais documentos ser apresentados ao oficial de justiça ou juntados diretamente aos autos.

A autora apresentou petição na qual esclareceu que, diante da manifestação ministerial, foi possível constatar que os requeridos
Mahasen
Fares
Fares
e Hamed Fares
Fares
não são civilmente incapazes
, conforme documentos obtidos em diligência junto aos autos da ação no 1027645-81.2017.8.11.0041, em trâmite na 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, patrocinada pelo mesmo advogado que atua em favor do espólio.

Afirmou que a informação inicial sobre eventual incapacidade derivava de conhecimento informal da autora, fundamentado em relatos do falecido.
Acrescentou que
o patrono Dr. Alex Sandro Sarmento Ferreira, representante dos requeridos em outros feitos, consultou este processo mais de 65 vezes, embora seus clientes tenham permanecido inertes
, o que ensejaria, segundo a autora, apuração de conduta antiética.

Requereu o retorno dos autos ao Ministério Público para nova manifestação, a expedição de ofício à OAB/MT para apuração da conduta do referido advogado, o reconhecimento da validade da citação de
Mahasen
e Hamed Fares
Fares
(Id no 152639909) e a decretação da revelia nos termos já requeridos no Id no 155915217.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Do julgamento antecipado da lide

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a questão controvertida é eminentemente de direito e os fatos encontram-se suficientemente comprovados pela prova documental carreada aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Da revelia

Inicialmente, cumpre analisar a questão da revelia e da representação processual dos requeridos.

Conforme certidão do oficial de justiça (ID 152646065), Nabih Fares
Fares
recusou-se a aceitar a citação dos referidos herdeiros, alegando não ser seu representante legal por serem "especiais", função que caberia à genitora. Contudo, tal alegação não pode prosperar pelos fundamentos que se seguem.

Primeiro, o inventariante, na qualidade de representante legal do espólio, possui legitimidade e responsabilidade processual pelos atos relacionados ao acervo hereditário, incluindo questões que envolvam todos os herdeiros, independentemente de sua capacidade civil específica (art. 75, VII, do CPC).

Segundo a
demanda versa sobre direitos patrimoniais relacionados ao próprio espólio (registro de alteração contratual decorrente de negócio jurídico celebrado pelo de cujus), matéria que se insere diretamente na esfera de competência do inventariante.

Terceiro, não se pode admitir que o processo permaneça indefinidamente paralisado em razão de alegações genéricas sobre incapacidade, quando
o próprio inventariante já foi regularmente citado e se manteve inerte por período superior a três anos.

Ademais, o fato de ter recusado a assinar o mandado não desqualifica a citação, senão vejamos entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Cumprimento de sentença – Decisão rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença –
Alegação de nulidade de citação por oficial de justiça – Inocorrência – Citação por oficial de justiça certificando a recusa da ré em assinar o mandado – Fé pública
(art. 405 do CPC)–
Citação válida
– Pretensão de suspensão da ordem de reintegração com base na Lei 14.216/2021 – Descabimento – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses legais – Recurso negado. (TJ-SP - AI: 20348481320228260000 SP 2034848-13 .2022.8.26.0000, Relator.: Francisco
Giaquinto
, Data de Julgamento: 27/04/2022, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

A inércia processual prolongada, especialmente quando há ciência inequívoca da demanda pelo inventariante, não pode ser utilizada como subterfúgio para posterior alegação de nulidades, violando os princípios da boa-fé processual e da celeridade.

Como bem observou
Fredie
Didier Jr, o processo não deve ser prolongado injustificadamente por atos que apenas visam atrasar a solução do mérito, em respeito ao princípio da duração razoável do processo (DIDIER JR.,
Fredie
. Curso de Direito Processual Civil, v. 1. Salvador:
JusPodivm
, 2023).

O prazo para contestação transcorreu sem que qualquer inventariante apresentasse resposta, configurando-se
a
revelia prevista no artigo 344 do Código de Processo Civil.
A revelia gera a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, nos termos do artigo 345 do mesmo diploma legal.

Reconheço, portanto,
a

revelia
.

Do mérito

A presente demanda versa sobre obrigação de fazer consistente no registro de alteração contratual da empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., decorrente de compromisso de compra e venda de quotas sociais celebrado entre a autora e o de cujus Fares Hamed
Abouzeid
Fares.

Os documentos acostados aos autos comprovam de forma inequívoca: a) a
celebração do negócio jurídico
entre as partes; b) o
pagamento integral
do valor acordado (R$ 110.000,00) mediante cheques; c) a
assinatura da 7a Alteração Contratual pelo de cujus e pela maioria dos sócios, com firmas devidamente reconhecidas
; d) a
ausência de registro da alteração na Junta Comercial
; e) o
falecimento do vendedor
em 30.10.2019.

A tutela de urgência anteriormente deferida reconheceu a verossimilhança das alegações e determinou a notificação dos órgãos competentes, medida que se mostrou adequada diante da situação fática apresentada.

O artigo 501 do Código de Processo Civil estabelece que na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de resultado prático equivalente.

No caso em análise, verifica-se que a autora cumpriu integralmente sua parte no negócio jurídico, efetuando o pagamento do valor acordado. Ode cujus, por sua vez, assinou a alteração contratual juntamente com a maioria dos sócios, manifestando inequivocamente sua vontade de transferir as quotas sociais à requerente.

O fato de o registro não ter sido efetivado na Junta Comercial decorreu de circunstâncias alheias à vontade das partes contratantes
, não podendo prejudicar os direitos legitimamente adquiridos pela autora.
A morte do vendedor antes da formalização do registro não invalida o negócio jurídico já aperfeiçoado
.

O
artigo 497 do Código de Processo Civil
, invocado na inicial, autoriza o juiz a, em caso de procedência do pedido, determinar que a sentença produza os efeitos da declaração de vontade não emitida, o que se mostra perfeitamente aplicável ao caso concreto.

A documentação apresentada demonstra cabalmente que a vontade do de cujus já foi manifestada por meio da assinatura da alteração contratual, ficando apenas a formalização do registro junto ao órgão competente. Nesse contexto, a sentença deve suprir a omissão administrativa, determinando o registro da alteração contratual.

A revelia dos herdeiros reforça a procedência do pedido, uma vez que não houve impugnação específica aos fatos alegados e às provas documentais apresentadas.

Diante do exposto, reconheço que a autora faz jus ao registro da alteração contratual da empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., com a inclusão de seu nome como sócia detentora de 0,50% das quotas sociais, em decorrência do negócio jurídico validamente celebrado e integralmente adimplido.

A tutela específica requerida é a medida que melhor atende aos interesses das partes e à finalidade do ordenamento jurídico, assegurando o cumprimento da obrigação nos exatos termos pactuados.

Do dispositivo

Ante o exposto, reconheço
a
revelia da parte requerida
e
,
com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,

julgo proced
ente
o pedido formulado por Sandra Maria
Georgeto
para determinar que a presente sentença produza os efeitos da declaração de vontade não emitida, nos termos do artigo 497 do CPC.

Condeno o Espólio de Fares Hamed
Abouzeid
Fares na obrigação de fazer consistente em
proceder ao registro da 7a Alteração Contratual
da empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. junto à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso,
reconhecendo Sandra Maria
Georgeto
como sócia detentora de 0,50% das quotas sociais
.

Ainda,
confirmo
a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando-a definitiva.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa
, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.

[...]

[grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
.

334895478
), os apelantes suscitam as seguintes prelim
inares:

Nulidade de citação
, i
legitimidade passiva
e ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo

No mérito, os recorrentes apresentam as seguintes
teses:

Transferência de
qu
ota
s sociais que exige o consentimento de todos os sócios

A
apelada
, por sua vez, apresenta contrarrazões
(ID
.

334895485
)
nas quais
rebate as alegações do recorrente.

Recurso tempestivo,
conforme
aba de expedientes dos autos de origem (Sentença n.o 42289460)
, e preparo
efetuado, nos
termos da certidão de ID.
335846395
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESPÓLIO DE FARES HAMED ABOUZEID FARES (inventariante: NABI HAMEDS FARES)

MAGIDA FARES
FARES

HAMED FARES
FARES

MAHASSEM FARES
FARES

APELADA:
SANDRA MARIA GEORGETO

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
apelação interposto
contra sentença
proferida pelo Juízo da
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência movida pela ora apelada, julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Em síntese, o Juízo
a quo

julgou antecipadamente o mérito
(art. 355, I, do CPC),
reconheceu
a
revelia
dos requeridos (
arts
. 344 e 345 do CPC), assentando a
validade da citação
apesar da recusa do inventariante em receber o mandado, por ser ele o
representante legal do espólio
(art. 75, VII, do CPC) e por se tratar de
direitos patrimoniais
ligados ao acervo hereditário.

No mérito, concluiu estarem
comprovados documentalmente
o negócio jurídico e o
pagamento integral
de R$ 110.000,00, bem como a assinatura da
7a Alteração Contratual
pelo
de cujus
e pela
maioria dos sócios
, reputando que a falta de registro na JUCEMAT decorreu de circunstâncias alheias à autora e que o óbito do alienante não invalida o ajuste já aperfeiçoado.

Assim, com fundamento nos
arts
.
497
e
501
do CPC,
julgou procedente
o pedido (art. 487, I, do CPC) para que a sentença
supra a declaração de vontade
e determine o
registro
da alteração contratual na JUCEMAT, r
econhecendo a autora como detentora de
0,50%
das quotas sociais
;

confirmou a tutela de urgência
e condenou o espólio ao pagamento das
custas
e
honorários advocatícios
fixados em
10%
sobre o valor da causa (art. 85, §2o, do CPC).

A seguir,
passo ao exame das teses preliminares sustentadas pelos apelantes.

1.
Nulidade de citação, ilegitimidade passiva e ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo

O
s apelantes sustentam
que a sentença se apoiou na revelia, mas esta não poderia ter sido decretada porque as citações dos corréus
e da viúva meeira não teriam sido válidas, de modo que haveria nulidade absoluta contaminando os atos subsequentes, com violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Asseveram que a autora, ora apelada, entendeu por demanda não apenas o Espólio do sócio Fares Hamed
Abouzeid

Farez
, mas também arrolou, no polo passivo, individualmente: a viúva meeira, Sra.
Magida
Fares
Fares
, e cada um dos herdeiros, os Srs. Nabih Fares
Fares
, Hamed Fares
Fares
,
Mahasen
Fares
Fares
e
Azize
Fares
Fares
.

Ocorre que o Juízo
a quo
entendeu que apenas a citação do Espólio, na pessoa de seu inventariante, seria suficiente, uma vez que a demanda versaria sobre direitos patrimoniais relacionados ao espólio (registro de alteração contratual decorrente de negócio jurídico celebrado pelo de cujus).

Desse modo, a
rgumentam, com fulcro no art. 238 do CPC, que por haver pluralidade de demandados, a “
angularização
” do processo só se completa
ria
com a citação regular de todos os litisconsortes passivos necessários
e, portanto, a sentença seria nula por não observar isso, não bastando a citação do Espólio.

Ademais
, no tocante
à
citação por hora certa da requerida
Magida
Fares
Fares
, ora apelante, alegam nulidade, uma vez que o Oficial de Justiça, conforme o teor da certidão de ID. 65891221 (
autos de origem), não
teria observado os requisitos do art. 252 do CPC, qual seja, que no mínimo por duas vezes o citando seja procurado, em seu domicílio ou residência sem o encontrar e, havendo suspeita de ocultação, intime a pe
ssoa da família ou vizinho, sobre o retorno em dia e hora designados.

Segundo os apelantes, conforme consta na referida certidão, o Oficial de Justiça:

foi ao endereço indicado e falou com uma senhora que se recusou a identificar-se;

diante disso, dirigiu-se a um local diverso (Hospital Jardim Cuiabá) e lá, foi informado a marcar hora certa com a "Sra. Joana Pereira Dia”, gerente da loja do Shopping Center da Criança; e

no dia e hora marcados, na referida loja, não encontrou a Sra.
Magida
e procedeu à citação na pessoa da gerente.

Desse modo, os apelantes sustentam que, quanto à citação por hora certa da Sra.
Magida
, não houve duas tentativas prévias de localização da citanda em seu domicílio e não há qualquer menção ou indício de suspeita de ocultação, requisito indispensável para a modalidade citatória.

Po
rtanto
, asseveram que a "hora certa" foi marcada com uma gerente de loja, pessoa estranha à relação familiar ou de vizinhança exigida por lei, e o ato se consumou em um estabelecimento comercial, e não na residência da apelante.

Assim, argumentam que a citação da Sra.
Magida
é nula de pleno direito.

Por
conseguinte
, ressaltam que o juízo a quo ignorou que a parte autora, ora apelante, arrolou os referidos herdeiros como partes, de modo que eles terão que arcar com os ônus sucumbenciais e materiais do processo, de modo que sua citação pessoal é indispensável para o julgamento da demanda.

Desse modo
, postulam pelo acolhimento da preliminar para declarar a nulidade absoluta do processo desde os atos citatórios viciados, com o retorno dos autos à origem para a regular citação de todos os requeridos ou abertura de novo prazo para contestação desses apelantes, garantindo-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, os apelantes argumentam que a ação deveria ter sido direcionada contra os sócios que se recusaram a assinar o instrumento
, buscando, em tese, o suprimento judicial de suas assinaturas e não contra o Espólio, herdeiros e viúva me
eira
,
sendo partes
manifestamente ilegítima
s
para cumprir tal determinação.

Nesse sentido, asseveram que o próprio Sr. Fares e, posteriormente,
substituído
pelo
Espólio, ajuiz
ou
,

a
ção contra os três sócios
renitentes, qual seja, a
Ação de Suprimento Judicial de Assinatura de Sócios n.o 0020969-03.2018.8.11.0041
, a qual, todavia, foi julgada improcedente por Acórdão deste egrégio Tribunal de Justiça, que entendeu pela necessidade de anuência dos três sócios para a validade da 7a alteração contratual que abrange a transferência de quotas ora em exame.

Os apelantes também argumentam que a sentença impôs obrigação fática e juridicamente impossível, uma vez que a “7a Alteração Contratual” não teria a anuência da totalidade dos sócios, requisito para alteração contratual e registro e, assim,
a

revelia não convalidaria ato “imperfeito/inexistente/ineficaz”.

Ressaltam que a revelia dos herdeiros do sócio cedente, ainda que aceita como válida, não supriria ausência de consentimento dos demais sócios (terceiros não integrantes da lide) e, assim, a sentença violaria a relatividade dos efeitos do contrato e da coisa julgada, estendendo efeitos a terceiros.

Assim, os apelantes aduzem que
haveria ilegitimidade passiva e impossibilidade jurídica e fática do objeto
, não podendo o Judiciário ordenar que a parte pratique ato ilícito/inviável perante o órgão registral.

Por conseguinte, além da referida nulidade por citação inválida, os apelantes entendem que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por
ilegitimidade passiva e/ou impossibilidade jurídica e fática do objeto
, com fulcro no
art. 485, IV e VI,
do
CPC)
.

A apelada, por sua vez,
s
ustenta que
não há nulidade de citação. Argumenta que as citações ocorreram regularmente (inclusive por hora certa) e
que
a revelia foi corretamente decretada.

Aduz que os apelantes tiveram ciência inequívoca do processo e apenas ingressaram após sentença desfavorável, com conduta reprovável.

Alega que o advogado dos apelantes em outros processos, apesar de não estar habilitado nos autos, consultava o processo desde 2021, tendo “aparecido” só após 4 anos, alegando nulidade. Aponta isso como conduta incompatível com a boa-fé.

Afirma que a família teria preferido ficar “inerte” mesmo citada e
sustenta que
acolher a preliminar seria “confirmar que se esconder da justiça é viável”.

Alega que se trata do mesmo grupo familiar (“mãe e filhos”), que trabalham na mesma empresa e residem no mesmo imóvel, e que haveria histórico de “correr de oficiais de justiça” em razão de várias demandas do espólio.

Quanto à citação por hora certa, afirma que houve “mais de 08” tentativas citatórias, todas certificadas por oficial de justiça, seguindo o art. 252 e seguintes do CPC, e que o juízo de origem reconheceu a regularidade.

Outrossim, argumenta que a nulidade depende de demonstração de prejuízo, não se presume, e que os apelantes não provariam prejuízo concreto, fazendo alegações genéricas.

Além disso, com fulcro no art. 75, VII, do CPC, afirma que houve citação regular do inventariante em nome do espólio, o que supriria a representação processual.

Cita julgados do TJMT e do STJ para afirmar que a nulidade de hora certa só se reconhece com prejuízo, e que a ciência inequívoca pode suprir eventual vício

Desse modo, a apelada entende pela
validade dos atos citatórios e, consequentemente, da revelia e da sentença.

Além disso, quanto à alegada ilegitimidade passiva e impossibilidade de se cumprir com o objeto da ação, a apelada
afirma que o objeto da demanda é apenas obter a confirmação judicial do negócio jurídico perfeito celebrado em vida com o
de cujus
(assinatura e reconhecimento de firma), para que a sentença produza os efeitos da declaração de vontade do falecido/espólio, a fim de possibilitar o registro da 7a alteração após o preenchimento das formalidades.

Argumenta que a sentença foi corretamente direcionada em detrimento ao espólio (Sandra x Fares Hamed), não em desfavor da empresa ou de seus sócios, e transcreve trecho do dispositivo sentencial sobre a obrigação do espólio de proceder ao registro da 7a alteração, reconhecendo a autora como sócia de 0,50% das quotas sociais.

Sustenta que há prova documental “robusta”, pois o contrato e para a transferência das quotas foi aperfeiçoado e quitado e que o falecimento do cedente não pode frustrar direito adquirido, devendo o Judiciário suprir a vontade omitida para viabilizar o registro da alteração contratual, observando-se a boa-fé ob
jetiva prevista no art. 422 do Código Civil.

Além disso,
argumenta
que é possível o suprimento judicial de declaração de vontade omitida, citando jurisprudência (ex.: agravo em inventário sobre alienação anterior ao óbito e quitação reconhecida por herdeiros/inventariante).

Ademais, assevera que o pedido é juridicamente possível, previsto em lei, e não se confunde com “suprimento de assinatura” de sócios. Aduz que a referência dos apelantes à ação no 0020969-03.2018.8.11.0041 seria indevida e buscaria induzir o julgador a erro.

Afirma que que a ação “recorrida” trata de validade do negócio “Sandra x Fares Hamed”, e não de suprimento de assinatura e arquivamento “forçado” da alteração contratual.

Reitera que seu pedido ressalva que o registro só serifa realizado “após preenchidas todas as formalidades”.

Afirma que não é parte na ação no 0020969-03.2018.8.11.0041 e que se trata de “subterfúgio jurídico” para misturar situações distintas.

Sustenta contradição estratégica do patrono dos apelantes, pois na
na
ação de suprimento defenderia a utilidade e viabilidade da alteração contratual, mas, nesta ação, sustentaria que não vale.

Argumenta, também, que ainda que haja discussão societária sobre assinaturas de todos os sócios, isso não afeta a validade do negócio entre autora/apelada e o sócio falecido, pois a
a
ação busca confirmar a vontade do falecido e não impor vontade a terceiros.

Desse modo, a apelada assevera que o espólio é parte legítima porque o negócio foi celebrado em vida pelo falecido, e o espólio sucede direitos e obrigações e, portanto, não há ilegitimidade nem impossibilidade de cumprimento.

Pois bem
.
Ressai da exordial que a autora, ora apelada, sustentou que, pensando em aumentar sua participação na empresa que já figurava como sócia, na data de
30 de abril de 2014
firmou
,
com o
Sr.

Fares Hamed
Abouzeid
Fares, um
compromisso de compra e venda de 0,50% (zero cinquenta por cento) ou R$ 49.969,09 (quarenta e nove mil novecentos e sessenta e nove reais e nove centavos) das
q
uotas
so
cietárias
,
no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)
,
estando assim descrito e caracterizado na
Alteração Contratual n° 7 da Sociedade Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá - Ltda
, datado de 06 de abril de 2015
.

A corroborar suas alegações, a autora
juntou aos autos cópias da
aludida alteração contratual, não registrada na Junta Comercia
l
,
e fez destaque da cláusula da transferência em sua exordial,
conforme
cita
-se
:

[...]

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA.

[...]

O sócio
FARES HAMED ABOUZEID FARES
transfere parte de suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de
R$ 49.969,09
(Quarenta e Nove Mil Novecentos Sessenta e Nove Reais e Nove Centavos), direta e irrestritamente a sócia
SANDRA MARIA GEORGETO
, dando plena, geral e irrevogável quitação.

[...]

Após a cessão e transferência de quotas, fica assim distribuído:

[...]

SANDRA MARIA GEORGETO, com 750.570,64 quotas
, perfazendo um total de R$ 750.570,64 (Setecentos e Cinquenta Mil Quinhentos e Setenta Reais e Sessenta e Quatro Centavos);

[...]
(ID. 334891395,
Cópia da
7a Alteração do Contrato Social não averbada
na Junta Comercial
, p. 01) [grifos
nossos
e do
original
]

Nesse sentido, a autora afirma que, no
contrato de compromisso de compra e venda das quotas sociais
,
ficou ajustado
entre a apelada e o Sr. Fares, ora
de cujus
,
que
o pagamento seria no valor de R$ 110.000,00, por meio de dois cheques
nominais
,
ambos compensados, sendo
um no valor de R$ 90.000,00, datado de 30/04/2014
,
e outro
no valor de R$ 20.000,00, datado de 28/04/2014, títulos de crédito também juntados aos autos com a petição inicial.

Ocorre que a autora, ora recorrida, afirma que a causa de pedir fática decorre da resistênc
ia
do Sr. Fares e, posteriormente, do seu Espólio, em levar a
7a alteração do contrato social para ser registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
.

Segundo a autora, o Sr. Fares justificou a resistência pela necessidade de obtenção da anuência de todos os sócios, nesses termos:

[...]

E que por diversas vezes
o Requerido
foi abordado pela Autora a qual
informava a necessidade de
concretizar o negócio jurídico perfeito tratado
entre as partes ou seja
a
colheita de todas as assinaturas no termo, diga-se
12 (doze) sócios manifestaram a assinatura na referida alteração, restando tão somente 03 (três)
.

Em data de 30.10.2019, o Requerido veio a falecer, deixando assinado e reconhecido a firma de sua assinatura em vida na Alteração Contratual no 7a da Sociedade Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá – Ltda, CGC no 01.757.351/0001-04.

[...]
(ID. 334891389, Petição Inicial, p. 05) [grifo nosso]

Pois bem. Primeiramente,
r
essai dos autos que não foi juntada a cópia do
alegado
compromisso de compra e venda
pela autora
.
Por outro lado, os apelantes não questionam a venda das quotas sociais e a compensação dos cheques emitidos pela recorrente, para respectivo pagamento.

O que os apelantes questionam é o fato de que, apesar da venda das quotas ter sido avençada entre o de cujus e a ora apelada, com respectivo pagamento, trata-se de questão societária que demanda o exame da v
alidade da 7a Alteração Contratual ora em exame.

Nesse sentido, assevera-se que
a p
rópria
autora
/apelada confessou, em sua petição inicial, q
ue falt
ou
a anuência de 03 (três) sócios
, dentre os 12 (doze),
para a transferência das referidas quotas.

Além disso, a autora/apelada juntou
cópia da 7a Alteração do Contrato Social,
na qual
também consta a ausência de anuência e assinatura dos segui
ntes sócios: E le M ari a K uhn,

A
rly

E dson D omingues B rianeze e A demar G arcia
.

Apesar disso, a autora, ora recorrida, propôs a
presente
ação
, em 10/03/2021,
apenas em face
das seguintes partes
:

Espólio
do então sócio

(Sr. Fares Hamed
Abouzeid
Fares)
que vendeu as referidas quotas
sociais
à
apelada
.

Todos os
herdeiros e viúva meeira
do
de cujus
.

Ou seja, os sócios Ele Maria Kuhn,
Arly
Edson Domingues
Brianeze

e Ademar Garcia, j
ustamente os que não anuíram com a transferência de quotas sociais e consequente 7a Alteração do Contrato Social
,
não foram incluídos no polo passivo da lide
.

Apesar disso, a autora, ora apelada, postulou pelo
s
seguinte
s
pedido
s
:

[
...]

A procedência do pedido, com a mantença do contrato de compra e venda na vontade do Requerido (Espólio) Sr. FARES HAMED ABOUZEID FARES
, falecido em 30.10.2019, que, em vida assinou e reconheceu firma de sua assinatura em Cartório Registral do 7o Oficio de Cuiabá em 22.04.2015, neste ato representado pelo Inventariante, seu Filho, Sr. NABI HAMED FARES,
bem como assinado, por maioria dos sócios a alteração contratual em constituindo a sentença título translativo, a ser levado para registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, JUCEMAT após preenchidas todas formalidades
.

[...] (ID. 334891389, Petição Inicial, p. 09) [grifo nosso]

O Juízo
a quo
, por sua vez
, conforme já asseverado
,
deu procedência aos pedidos da requerida para a produção dos efeitos da declaração de vontade não emitida e para condenar o espólio de Fares Hame
d
Abouzeid
Fares
a
registrar
a 7a Alteração Contratual junto à Junta Comercial,
reconhecendo a apelada como sócia detentora de 0,50% das quotas sociais
,
sob o breve fundamento que que a recorrida cumpriu com suas obrigações contratuais e que
houve maioria dos sócios
que anuiu com a transferência. A
lém disso, condenou todos os requeridos
em
custas processuais e honorários advocatícios, nestes termos:

[...]

No caso em análise,
verifica-se que a autora cumpriu integralmente sua parte no negócio jurídico
, efetuando o pagamento do valor acordado. O de cujus, por sua vez, assinou a alteração contratual juntamente com a
maioria dos sócios
, manifestando inequivocamente sua vontade de transferir as quotas sociais à requerente.

[...]

Ante o exposto, reconheço
a
revelia da parte requerida e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
j
ulgo procedente o pedido formulado por Sandra Maria
Georgeto
para determinar que a presente sentença produza os efeitos da declaração de vontade não emitida
, nos termos do artigo 497 do CPC.

Condeno o Espólio de Fares Hamed
Abouzeid
Fares na obrigação de fazer consistente em proceder ao registro da 7a Alteração Contratual da empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. junto à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso,
reconhecendo Sandra Maria
Georgeto
como sócia detentora de 0,50% das quotas sociais
.

Ainda,
confirmo
a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando-a definitiva.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa
, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.

[...] [ID.
334895477, Sentença,
grifos nossos e do original]

Ressai dos autos que a autora
sequer juntou cópia do contrato social da empresa
da qual faz parte e pretende obter o registro da transferência de quotas.

Por outro lado, verifica-se, conforme asseverado pelos apelantes, que tramita em Terceira Instância, no Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial quanto à
Ação
de Suprimento Judicial de Assinatura de Sócio
(autos n.o 0020969-03.2018.8.11.0041)
distribuída

em
10/12/2018
,
movida
pelo
Sr. Fares Hamed
Abouzeid
Fares
,
substituído por se
u

E
spólio
,
e
pelo sócio Arilson Costa de Arruda
,
justamente contra os três sócios relutantes, quais sejam:

Ele Maria Kuhn,
Arly
Edson Domingues
Brianeze
e Ademar Garcia.

Ocorre que, em
01/04/2024
, este egrégio Tribunal de Justiça proferiu Acórdão dando provimento ao recurso de Apelação
Cível
interposto
pelos três sócios relutantes,
El
e Maria Kuh
n, A rl y Edson Domingu es Brian eze
e Ademar Garcia
, para reformar a sentença então objurgada e julgar improcedente a ação, uma vez que
haveria cláusula no contrato social exigindo a necessidade de
concordância de todos os sócios para a cessão ou transferência de cotas do capital social
,
conforme cita-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVIL - A
ÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE ASSINATURA DE SÓCIO – EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA DE SÓCIO - TRANSFERÊNCIA DE COTAS DA SOCIEDADE - DESOBEDIÊNCIA AO CONTRATO SOCIAL – CLÁUSULA DÉCIMA - AUSÊNCIA DE AQUIESCÊNCIA DO SÓCIO REMANESCENTE – DESRESPEITO AO CONTRATO SOCIAL QUE NÃO PODE SUFRAGADA PELO PODER JUDICIÁRIO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Havendo cláusula contratual estabelecendo a necessidade de concordância dos sócios para a cessão ou transferência de cotas do capital social, a alienação dessas sem o conhecimento dos demais não pode ser sufragada pelo Poder Judiciário.

2 - Inaplicável ao caso o princípio da proibição dos comportamentos contraditórios, também conhecido como
venire
contra
factum

proprium
, como parâmetro de solução da controvérsia, pois o comportamento decorre do princípio da boa-fé objetiva que, no caso, também é exigida do requerido, de modo que dele se exigiria a demonstração documental, do ato inequívoco, da intenção de ceder quotas e o cumprimento da obrigação constante do contrato social do qual é subscritor.

3 - A alienação dessas cotas, sem o conhecimento dos demais sócios, não pode ser sufragada pelo Poder
Judiciário.

4 – Sentença reformada. Recurso conhecido e Provido.

[...]

Isso
porque
o contrato social, em sua CLÁUSULA DÉCIMA, exige “prévio consentimento, por escrito” dos demais sócios, para que estes, querendo, exerçam direito de preferência
. Vejamos os termos dispostos em tópico – “V – da cessão e transferência de quotas”:

CLÁUSULA DÉCIMA –
as quotas são indivisíveis em relação a sociedade e
nenhum dos sócios poderá
ceder ou transferir qualquer de suas quotas aos demais quotistas
ou a terceiros s
em o prévio consentimento, por escrito, dos demais sócios, que tendo preferência na aquisição das quotas ofertadas, desde que manifestados seus interesses na aquisição, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, obedecidos os requisitos e condições estabelecidos pelo pretenso sócio retirante.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0020969-03.2018 .8.11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024) [grifo nosso]

Desse modo,
assiste razão aos apelantes
.

Primeiramente, há nulidade das citações, uma vez que, apesar do Juízo
a quo
direcionar a obrigação de fazer ao Espólio,
alargou os efeitos da revelia e da sucumbência a todos os requeridos individualmente arrolados
(viúva meeira e herdeiros), valendo-se, inclusive, do argumento de que “
a
revelia dos herdeiros reforça a procedência do pedido”.

Ocorre que
a citação válida é
pressuposto
de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
e condição para a formação do contraditório, nos termos dos
arts
.
238
e
239
do CPC, de modo que
não se admite
que pessoas físicas nominalmente demandadas sofram os efeitos da revelia (art.
344
) e da condenação sucumbencial (art.
85
) sem que se tenha por
inequívoca e regular
a sua citação.

Em outras palavras:
se o autor elegeu pluralidade de réus
, atraiu para si o ônus de promover a citação regular de cada qual,
não sendo juridicamente admissível a “
angularização
incompleta” do contraditório
com posterior imposição de efeitos processuais desfavoráveis.

Ainda, no que tange à modalidade citatória por hora certa, a sua validade é condicionada ao atendimento estrito dos requisitos legais, especialmente o iter previsto no art.
252
do CPC (tentativas no domicílio/residência, suspeita de ocultação e comunicação a familiar/vizinho do retorno em dia e hora designados), sob pena de nulidade do ato e de todos os subsequentes que dele dependam, mormente quando a sentença se ancora na revelia como vetor decisório e dispensa dilação probatória (art.
355, I
, CPC).

Nessas circunstâncias, a nulidade não é meramente formal:
projeta prejuízo concreto
ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5o, LV), contaminando os atos posteriores ao chamamento viciado e impondo a cassação do julgado para saneamento.

Ademais,
o que se afigura como mais grave
,
não pode a autora pretender o registro da 7a alteração contratual e o reconhecimento de seu status de sócia – por via de “sentença
com
título translativo” – sem a participação, no polo passivo, daqueles que precisamente detêm a prerrogativa societária de anuir ou de se opor à transferência
.

A controvérsia, embora apresentada sob o rótulo de “obrigação de fazer” contra o espólio (suprimento de declaração de vontade do cedente),
extrapola o plano meramente obrigacional
entre cedente e cessionária e ingressa no
plano societário-estrutural
, pois busca produzir efeitos internos e
registrários
de alteração do quadro societário.

Com efeito, em sociedades limitadas, a cessão de quotas não é ato indiferente ao vínculo societário.

No plano legal, o art.
1.003
do Código Civil dispõe que a cessão,
sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios
,
não terá eficácia quanto a estes e à sociedade
.

Veja-se:

Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social
com o consentimento dos demais sócios
, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade
.

[...] [grifo nosso]

E, ainda que se cogitasse da regra supletiva do art.
1.057
do Código Civil,
aplicável apenas na omissão do contrato social quanto à necessidade de audiência dos outros sócios,

ela cede diante de
cláusula contratual específica
que imponha requisito mais rigoroso (v.g., anuência de todos os sócios, direito de preferência e forma).

Assim, quando o próprio contrato social exige anuência —
e, conforme já reconhecido em
julgado
desta Corte em demanda correlata
envolvendo a mesma proposta de alteração societária

(autos n.o 0020969-03.2018.8.11.0041)
,
a ausência de aquiescência impede a chancela judicial da alienação e da alteração
— não se pode, por sentença proferida em processo no qual os sócios renitentes sequer figuram como partes,
substituir o contraditório material
e “validar” uma alteração que, por definição, repercute diretamente na esfera jurídica dos dissidentes.

O que resulta, portanto, é que a lide foi estruturada de modo
incompleto e inadequado
para o provimento pretendido: ao requerer o registro de alteração contratual sem incluir os sócios que não anuíram (e que, justamente por isso, obstam o arquivamento), a autora pretende
produzir efeitos societários contra terceiros estranhos ao processo
, em afronta ao devido processo legal e à própria lógica de eficácia
inter
partes
da coisa julgada e dos efeitos do provimento jurisdicional
, nos termos do
art. 506 do CPC
: “
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada,
não prejudicando terceiros
.” [grifo nosso]

A sentença, nesse contexto, acaba por contornar, na prática, a exigência de anuência prevista no contrato social e na disciplina legal da cessão de quotas, tratando como mera formalidade administrativa aquilo que é, em verdade,
condição de eficácia societária
do ato.

Diante disso, está caracterizado
litisconsórcio passivo necessário
, pois a relação jurídica controvertida — validade/eficácia societária e registrabilidade de alteração contratual decorrente de cessão de quotas condicionada à anuência —
exige que todos aqueles cuja esfera jurídica será direta e imediatamente afetada pelo provimento
integrem o polo passivo, sob pena de nulidade.

Trata-se de hipótese típica em que a decisão pretendida, para ser útil e efetiva, reclama uniformidade e completude subjetiva, atraindo a incidência dos
arts
.
114
e
115
do CPC
,
in
verbis
:

Art. 114.
O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes
.

Art. 115.
A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I -
nula
, se a decisão deveria ser
uniforme
em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II -
ineficaz
, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único.
Nos casos de litisconsórcio passivo necessário,
o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo
.

[grifo nosso]

A
ssevera-se, ademais, que
não se trata de pedido de conversão da obrigação
de fazer
em perdas e danos
em razão de eventual impossibilidade registral (o que poderia circunscrever a controvérsia ao plano obrigacional do espólio, em tese), mas de tentativa de
obter o registro e a alteração do quadro societário sem a anuência contratualmente exigida e, sobretudo, sem a participação, na lide, dos sócios relutantes
, isto é, sem permitir que exerçam, em contraditório,
o direito de concordar, opor-se e/ou invocar o direito de preferência
conforme o contrato social e o regime legal aplicável.

Além disso, afigura-se
necessária a integração da própria sociedade empresária
ao polo passivo, como litisconsorte, pois o provimento jurisdicional pretendido não se limita a suprir declaração de vontade do cedente/espólio: objetiva, em última análise,
produzir efeitos societários plenos
— com reconhecimento de nova composição do capital social e determinação de
arquivamento da alteração contratual
perante a Junta Comercial.

Trata-se de comando que incide diretamente sobre a esfera jurídica e a atuação do ente societário, que é o sujeito titular do contrato social e quem, por seus administradores/representantes, pratica os atos de apresentação/arquivamento perante o Registro Público de Empresas Mercantis, de modo que a decisão, se proferida sem a sua participação, corre o risco de revelar-se
inexequível ou inoponível
, em afronta ao contraditório (CF, art. 5o, LV) e aos pressupostos de validade do processo.

Nessa perspectiva, a controvérsia envolve relação jurídica de natureza
unitária
(alteração do ato constitutivo e seus efeitos internos), atraindo a disciplina do
litisconsórcio necessário
(CPC,
arts
.
114
e
115
), devendo o juízo determinar à autora que promova, também, a citação da sociedade empresária, sob pena de extinção (CPC, art.
115
, parágrafo único).

De igual modo, a exigência decorre do próprio regime material: a cessão/transferência de quotas
do capital social
, desacompanhada da modificação do contrato social com o consentimento exigível,
não produz eficácia perante a sociedade e os demais sócios
(CC, art.
1.003
), evidenciando que o provimento buscado pretende irradiar efeitos justamente no âmbito interno societário, razão pela qual a presença da pessoa jurídica em contraditório se impõe para a formação de título judicial válido, útil e oponível.

Assim, impõe-se o reconhecimento de nulidade, com a cassação da sentença e a anulação dos atos processuais subsequentes aos atos citatórios viciados, determinando-se o retorno dos autos à origem para: (i)
regularização dos atos de citação

com

reabertura de prazo para contestação
, assegurando-se contraditório e ampla defesa; e (
ii
)
regularização do polo passivo
,

mediante intimação da autora para requerer a citação dos litisconsortes necessários
(
a sociedade empresária e os próprios
sócios que não anuíram com a
transferência e cuja manifestação é condição de eficácia societária do ato), na forma do
art. 115, parágrafo único, do CPC
, sob pena de extinção do processo
.

Somente após a completa integração do contraditório será possível apreciar, de modo útil e legítimo,
em observância ao devido processo legal,
eventual tutela específica
(
arts
. 497 e 501, CPC), sem que o provimento judicial se converta em indevida substituição do regime societário
contratualmente
pactuado e da disciplina legal da cessão
e transferência
de quotas
do capital social
.

A corroborar o
s
entendimento
s acima
, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REVELIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DE CORRÉU. NULIDADE DA SENTENÇA.A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS ACARRETA A NULIDADE ABSOLUTA INSANÁVEL DO PROCESSO
, RAZÃO PELA QUAL PODE SER ARGUIDA EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO E, ATÉ MESMO, RECONHECIDA DE OFÍCIO. DECRETAÇÃO DE REVELIA DO CORRÉU CITADO REGULARMENTE. IMPOSSIBILIDADE. CONFORME DISPÕE O ART. 231, § 1. o, DO CPC, “QUANDO HOUVER MAIS DE UM RÉU, O DIA DO COMEÇO DO PRAZO PARA CONTESTAR CORRESPONDERÁ À ÚLTIMA DAS DATAS A QUE SE REFEREM OS INCISOS I A VI DO CAPUT”
NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PARA REGULAR CITAÇÃO
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50177510220238217000 LAJEADO, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Data de Julgamento: 24/07/2023, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2023) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL – TRIBUNAL ARBITRAL QUE
ANULOU A ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA, QUE MODIFICOU O SEU QUADRO SOCIETÁRIO – LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO – SÓCIO QUE INTEGRA A SOCIEDADE, E QUE NÃO PARTICIPA DA AÇÃO ANULATÓRIA – NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O litisconsórcio necessário, ativo ou passivo, é aquele, sem cuja observância, não será eficaz a sentença, seja por exigência da própria lei, seja pela natureza da relação jurídica litigiosa. É certo que ninguém pode ser obrigado a litigar, contudo, à luz da garantia do acesso à justiça, devido processo legal, ampla defesa e contraditório,
ao sócio
, litisconsorte ativo, por comungar do direito material pleiteado e, que, portanto,
sofrerá as consequências advindas da coisa julgada, deve ser oportunizada a sua participação na demanda
. Constatada a existência de outro sócio, não integrado à lide e
co-titular
do direito, imperativo pelo reconhecimento do litisconsórcio necessário, a fim de que oportunizar ao
co-legitimado
a integração no
pólo
ativo da lide.

(TJ-MT 10212405020208110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2021) [grifo nosso]

APELAÇÃO EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS:
COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS ENTRE O APELANTE E A APELADA
– ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – PEDIDO DE READMISSÃO DA RECORRIDA AO QUADRO SOCIETÁRIO E DE RECEBIMENTO DE LUCROS CESSANTES DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA, DA SÓCIA REMANESCENTE E DA SÓCIA POSTERIORMENTE ADMITIDA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – ART. 114 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO DA ESFERA JURÍDICA DESTES SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL – NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. Apelação Cível em Ação de Rescisão de Contrato cumulada com Reintegração de Posse e Indenização por Danos Morais e Materiais: 2. O pedido e a causa de pedir encontram-se relacionados ao alegado inadimplemento do Contrato de Promessa de Compra e Venda das Cotas Sociais da Sociedade Empresária
Inaz
do Pará Serviços de Concursos Públicos Ltda. então pertencentes à apelada em favor do apelante, na qual figura como sócia a Senhora Maria de
Nasaré
Martins da Silva, esposa do apelante, observando que os pedidos veiculados na inicial incluem a rescisão do referido contrato, reintegração da apelada ao Quadro Societário, Bloqueio das Contas da empresa e percepção de lucros durante o período de afastamento. 3. Alegação de exercício do direito de preferência de forma
verbal.
Ausência de formalização. Violação à Cláusula 6a da Constituição da Sociedade Empresária. Contrato de Compra e Venda de Cotas Sociais celebrado com terceiro estranho ao Quadro Societário. Posterior Alteração Contratual com a retirada da apelada procedida pela sócia remanescente e admissão de outra sócia sem qualquer intervenção do adquirente das
cotas.
4. Necessidade de observância do Devido Processo Legal, a teor dos
arts
. 599, I, 600, VI e 601, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Afetação da esfera jurídica que faz erigir o litisconsórcio passivo necessário por força da Lei e da natureza da relação jurídica
controvertida.
Art. 114 do Mesmo Diploma Legal. 5. Recurso conhecido e provido, com o acolhimento da questão preliminar de ausência de citação de litisconsortes passivos necessários e baixa dos autos ao
MM.
Juízo ad quo para a regular composição do feito a partir das folhas 73 dos autos físicos e ID 1152101 dos autos eletrônicos, com o aproveitamento das provas já produzidas, desde que submetidas ao contraditório.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0582635-28.2016.8 .14.0301, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 03/12/2019, 2a Turma de Direito Privado) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo as preliminares, para
cassar
a sentença
e
declarar a nulidade
do processo
a partir dos atos citatórios viciados
, com a consequente
anulação dos atos processuais subsequentes
que deles dependam, determinando o
retorno dos autos ao Juízo de origem
para que:

b)
regularize o polo passivo
, intimando-se a parte autora para, no prazo a ser assinado,
requerer a citação dos litisconsortes passivos necessários
, consistentes
na sociedade empresária
e
nos sócios que não anuíram com a cessão/transferência de quotas
, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC,
sob pena de extinção
do feito.

a)
proceda à regularização das citações
dos réus, com
reabertura do prazo para contestação
, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Prejudicado o exame do mérito recursal.

Por fim, em decorrência da anulação da sentença e retorno dos autos à origem, não há que se falar em majoração ou inversão dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2026